Tribunal: TJSP
Processo: 0003350-18.2013.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003350-18.2013.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante AILTON
RODRIGUES DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
2
VOTO no. 14.951
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0003350-18.2013.8.26.0106 (processo digital)
COMARCA: CAIEIRAS 2a VARA
APELANTE: AILTON RODRIGUES DE MOURA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Destreza. Materialidade e
autoria comprovadas. Confissão corroborada por relatos
seguros e coesos do ofendido, a par de imagens da câmera de
vigilância do estabelecimento. Qualificadora inquestionável.
Princípio da insignificância. Descabimento. Estado de
necessidade não demonstrado. Condenação mantida. Pena-
base no piso. Regime aberto e substituição da corporal por
restritivas de direitos. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 138/141, cujo
relatório se adota, AILTON RODRIGUES DE MOURA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de dois (2) anos de reclusão em
regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe
de dez (10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 155, § 4o,
inciso II, do Código Penal, operada a substituição da corporal por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade.
Inconformado, apela o réu (fls. 141), vindo as razões do
recurso a fls. 158/172. Postula a Defesa a absolvição por atipicidade da
conduta diante do princípio da insignificância ou exclusão da ilicitude
ante o estado de necessidade, além de se verificar a fragilidade probatória.
Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora, com a imposição
de regime prisional aberto, observada a detração.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 181/186, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
3
Justiça se manifestado a fls. 194/198, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite do
dia 1o de novembro de 2.012, num posto de combustível situado na
Avenida Presidente Kennedy, cidade de Caieiras, AILTON RODRIGUES DE
MOURA subtraiu, mediante destreza, carteira contendo cartão bancário,
documentos pessoas e a quantia de R$ 15,00 pertencentes a Diogo
Aparecido Santos da Silva (fls. 01/02).
Com efeito, o apelante, nas duas fases da persecução
penal, admitiu a acusação, afirmando ter subtraído a carteira que estava
sobre o balcão da loja de conveniência do posto de gasolina. Alegou não
ter distraído o ofendido, nem haver ninguém próximo ao balcão ou caixa.
Disse que estava sob efeito de “crack”, pegando a quantia de R$ 15,00,
além de dispensar a carteira numa casa próxima ao local (fls. 79, 139 e
mídia em CD).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da confissão
judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade,
assume valor absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando
único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado na hipótese.
Corroborando a acusação, o ofendido Diogo Aparecido
Santos da Silva declarou que se dirigiu à loja de conveniência do posto de
combustível efetuar o pagamento, quando, ao passar o cartão no caixa,
deixou sua carteira sobre o balcão. Na ocasião, AILTON se aproximou
solicitando um cigarro ao atendente, momento em que se distraiu ao
digitar a senha do cartão, notando o desparecimento de sua carteira.
Registrou boletim de ocorrência e, um dia depois, teve acesso às imagens
captadas por câmera de vigilância do estabelecimento, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
4
AILTON como o indivíduo que subtraiu sua carteira e se evadiu num
veículo “VW/Santana” (fls. 32, 139 e mídia em CD).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Não bastasse, acrescentou Cecy Rodrigues de Oliveira,
genitora do acusado, que reconheceu o rosto de AILTON nas filmagens da
loja de conveniência do posto de combustível, mas não viu a ação do filho
(fls. 139 e mídia em CD).
Destarte, bem delineado o crime praticado pelo apelante,
ao contrário do alegado pela Defesa, sendo certo que os informes colhidos
e as imagens das câmeras de vigilância (fls. 42/63) evidenciam a
procedência da acusação de forma inquestionável, nada justificando a
absolvição cogitada.
De outra banda, patente a destreza, isso porque o
acusado empregou habilidade manual para subtrair a carteira de forma
ágil e sorrateira, distraindo o ofendido ao solicitar cigarro ao balconista, de
modo a criar ambiente propício para a subtração, daí a qualificadora em
pauta.
“É qualificado o furto pela destreza quando o agente com
especial habilidade, sem que a vítima o perceba, corta a bolsa onde são
carregados os valores que subtrai” (JTACrimSP 77/229 Relator DANTE
BUSANA).
Destarte, “1. Conforme o Código Penal, ocorre "furto
qualificado", entre outras hipóteses, quando é cometido "com abuso de
confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza " (CP, art. 155, § 4o,
inc. II). Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com
movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse
da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a
'destreza'” (STJ, REsp 1478648/PR, Relator Ministro NEWTON TRISOTTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
5
(Desembargador Convocado do TJ/SC, julgado 16-12-2014).
Sob
outro
enfoque,
descabido
o
princípio
da
insignificância, isso porque “A ausência ou pouquidade do valor econômico
será circunstância condizente à graduação da pena, como se vê do § 2o do
artigo em estudo, onde se atende ao valor econômico insignificante. Mas na
definição do crime, na cabeça do artigo, não se vê qualquer expressão que
nos indique só ser objeto do delito a coisa que tem valor pecuniário. Isso,
aliás, é de nossa tradição jurídica” (EDGARD MAGALHÃES NORONHA,
“Direito Penal”, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no. 442, pág. 219).
Em verdade, “Somente não se podem considerar objeto de
furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um alfinete, um
palito, uma flor vulgar)” (NELSON HUNGRIA, “Comentários ao Penal
Código Penal”, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no. 4, pág. 23).
Realmente, impossível se classificar como ninharia a
lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade
econômica ou um valor de uso para o seu proprietário, mesmo diante de
coisa de menor expressão pecuniária.
A propósito, pondere-se que, dentro da carteira, havia a
quantia de R$ 15,00, cartões de bancários e documentos pessoais, não se
tratando, destarte, de bens irrisórios, o que impede, de plano, a absolvição
por atipicidade da conduta.
Nesta esteira, diante de coisa avaliada valor semelhante,
decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O furto de objetos, cujo valor
(R$ 90,00) à época representava em torno de 16,51% do salário mínimo,
apesar do agente ser primário, não pode ser considerada de inexpressiva
lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos da orientação jurisprudencial
desta Corte” (HC 284191/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado
05-04-2016), dando-se idêntica solução em face de crime envolvendo bens
no montante de R$ 25,00 (STJ, HC 186943/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE), sem se ignorar a existência de inúmeros
precedentes a respeito (STJ, AgRg no REsp 1320267/MG, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
6
No caso, o furto de bagatela constitui crime, atuando o
pequeno valor do objeto material somente na fixação da pena ou quando
da análise do cabimento do privilégio, conforme remansosa jurisprudência
(STF, 1a T., HC 96.003/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 121, de
01/07/09; RSTJ, 53/345, 165/502 e 172/535; RT, 422/97, 425/362,
602/342, 703/351, 723/674, 738/645, 743/673, 746/622, 756/615,
768/597, 782/603, 815/591, 823/621 e 836/593; RJDTACrimSP, 4/99,
5/195, 9/101, 24/162, 27/66-131, 33/458, 45/165 e 57/67; JTACrimSP,
85/49, 86/394, 93/374 e 96/238).
Ademais,
registre-se
que
o
Excelso
Pretório,
no
julgamento do leading case sobre o tema, procurou definir os matizes
capazes de nortear a excepcional observância da benesse, porquanto
inexistente previsão legal.
De acordo com a orientação firmada pela CORTE
SUPREMA, além do valor do bem subtraído, mostra-se igualmente
indispensável a análise acerca da periculosidade social da ação e de seu
agente, bem como o grau de reprovabilidade do comportamento ilícito
(STF, Segunda Turma, HC 84412/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO).
Vale dizer, a inexpressividade econômica da lesão ao bem
jurídico não pode, por si só, ser invocada para a aplicação indiscriminada
do princípio, como verdadeiro beneplácito aos ladravazes que, diante de
tamanha impunidade, sentir-se-iam ainda mais motivados à prática
reiterada de infrações penais.
Ainda a respeito, importa dizer que se trata de furto
qualificado pela destreza, comportamento a indicar maior reprovabilidade
da conduta, especialmente diante das peculiaridades mencionadas ao se
reforçar a presença da qualificadora, quadro incondizente com a
insignificância almejada pela Defesa.
Mutatis mutandis, jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, in verbis: “Habeas Corpus. Direito penal. Furto qualificado. Ínfimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
7
valor da 'res furtiva'. Rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser
avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem
subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta
imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de
furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes.
3. Ordem denegada” (STF, HC 121760/MT, Relatora Ministra ROSA
WEBER, grifei).
Igualmente,
incogitável
o
estado
de
necessidade,
porquanto a mera alegação de ausência de recursos para custear a
própria subsistência, quadro sequer comprovado, não denotaria perigo
atual ou iminente, requisitos atrelados à benesse (artigo 24 do Código
Penal).
Tampouco se logrou demonstrar a inevitabilidade do
comportamento
do
agente,
outro
requisito
indispensável
ao
reconhecimento da excludente, não se mostrando a subtração o único
meio à disposição dele para obter dinheiro.
Nesse tom, exige-se, para a configuração da excludente
de ilicitude, que “ocorra um perigo, ou seja, uma ameaça a direito próprio
ou alheio, que um bem jurídico esteja em risco, praticando o sujeito o fato
típico para salvá-lo... É indispensável que o perigo seja atual, que exista a
probabilidade do dano, presente e imediata, ao bem jurídico. Inexiste a
descriminante se o risco não se instalou, é apenas possível ou mesmo
provável em um futuro, remoto, ou já tenha sido ultrapassado. É necessário
também que o perigo seja inevitável, numa situação em que o agente não
podia, de outro modo, impedi-lo, que sua ação seja imprescindível, não
podendo fugir, socorrer-se da autoridade pública etc.” (JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, “Código Penal Interpretado”, 7a ed., Atlas, 2011, no 24.1, pág.
116; RT 376/108, 409/114 e 637/273; RJDTACrimSP 11/135 e 48/122;
JTACrimSP, 36/319, 39/41 e 71/313).
Fosse a dificuldade financeira, por si só, suficiente para
delinear o estado de necessidade, a maior parte da população receberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003350-18.2013.8.26.0106 -Voto no 14.951
8
um bill de indenidade voltado à prática dos mais diversos delitos, algo
temerário.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, dois (2)
anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Sem possibilidade de redução da reprimenda aquém do
mínimo legal diante da confissão espontânea reconhecida, o “castigo” se
concretizou no patamar antes especificado, à míngua de causas
modificadoras, solução não impugnada pelas partes.
De resto, prejudicado o pedido da Defesa quanto à
imposição de regime prisional mais benéfico, porquanto já estipulado o
tratamento carcerário mais benéfico, operada a substituição da corporal
por restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e de
serviços à comunidade, algo também não questionado.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)